Tribunal: TJES
Processo: 0030093-22.2012.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030093-22.2012.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LYONATAN CONCEIÇAO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0030093-22.2012.8.08.0035

RECORRENTES: LYONATAN CONCEIÇAO, FERNANDO AUGUSTO SANTOS ALVES

Advogado do(a) RECORRENTE: DOROTEIA MARIA CABRAL DE SOUZA - ES6454

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSOS DAS DEFESAS.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º, INCISOS I E IV,

DO
CÓDIGO PENAL
.
IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Considerando o depoimento de testemunhas na esfera policial, além da testemunha da acusação em audiência, bem como o resultado do exame pericial, que constatou que a arma do crime foi encontrada com os réus, há, sim, indícios de autoria da prática criminosa.

3. Em relação às qualificadoras, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo torpe (ciúmes) e por recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido, considerando a forma de execução do delito, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, surpresando a vítima e impedindo/dificultando sua defesa.

4. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0030093-22.2012.8.08.0035

RECORRENTES: LYONATAN CONCEIÇAO, FERNANDO AUGUSTO SANTOS ALVES

Advogado do(a) RECORRENTE: DOROTEIA MARIA CABRAL DE SOUZA - ES6454

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interpostos por
LYONATAN CONCEIÇÃO e FERNANDO AUGUSTO SANTOS ALVES
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha – Tribunal do Júri/ES (Id. 4697359, vol. 02, pp. 255/261), por meio da qual foram pronunciados pela prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal.

Razões recursais de Lyonatan Conceição, vol. 02, pp. 273/321, pugnando pela reforma da decisão considerando a ausência de indícios suficientes de autoria. Requer, ainda, o afastamento da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CP, por não ter sido narrada na denúncia.

Razões recursais de Fernando Augusto Santos Alves, pp. 359/366, em que argumenta a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, razão pela qual pugna pela despronúncia. Requer, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

Emerge da denúncia que, no dia 17 de outubro de 2011, por volta de 01h30min, na Rua Clara Nunes, nº 29, esquina com a Rua Castelo Branco, Bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, os réus, em unidade de desígnios e com vontade de matar, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Igor Lafaiete dos Santos, provocando-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Consta dos autos que o crime foi motivado por vingança pelo fato de a vítima ter “ficado” com a namorada de Lyonatan, configurando-se, assim, o motivo torpe.

De acordo com a peça acusatória, os réus, em concurso, surpreenderam a vítima com imediatos disparos de arma de fogo, impedindo/dificultando sua defesa.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive, os
recorrente
s
fora
m
pronunciado
s
pela suposta prática do
crime de homicídio duplamente qualificado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não desconheço que a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim de Ocorrência Policial (vol. 01, pp. 15/17), nos Autos de Apreensão (vol. 01, p. 39 e pp. 109/111), no Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, p. 49), no Laudo de Exame de Armas de Fogo e Microcomparação Balística e de Percussão (vol. 01, pp. 257/273).

Com relação aos
indícios de autoria
, consta do inquérito policial que, no local dos fatos, foram arrecadados quatro projéteis deflagrados e uma cápsula de calibre .32 (vol. 01, p. 39).

Em 26/6/2012, a pessoa de Jeferson Cipriano da Silva foi presa em razão de trazer consigo substâncias entorpecentes e, inquirida pela autoridade policial, declarou que
“Quem matou Igor foi "Nandinho", Jonatan da Torre, porque a namorada do Jhonatan da Torre tinha ficado com Igor e Jhonatan tinha ciúmes dele; Que no dia do crime a namorada de "Jhonatan da Torre" estava conversando com ele e foi se encontrar com Igor, perto do dois tocos, onde ele foi morto; Que Igor foi morto por um oitão e uma 765”.
(vol. 01, pp. 55/59).

Diante dessa informação, a autoridade policial expediu ordem de serviço determinando que a equipe policial realizasse diligências para identificar e qualificar as pessoas de “Nandinho” e “Jonatan da Torre” (vol. 01, p. 79).

Nesse contexto, de acordo com o Relatório de Investigação, constatou-se que “Nandinho” é Fernando Augusto Santos Alves, também conhecido como “Neguinho” e “Jonatan da Torre” é Lyonatan Conceição
(vol. 01, pp. 83/85).

No mesmo relatório, consta a informação de que peritos identificaram que
foram retirados do corpo da vítima projetis de calibre .38

e que os réus,
entre outros, foram detidos por tráfico de drogas e
na ocasião foram apreendidos uma pistola calibre 7.65m, marca Taurus
, e um revólver calibre .38, marca Colt, além de munições de calibre .32 e .38.

O réu Fernando negou a prática delitiva (vol. 01, p. 211). O réy Lyonatan também (vol. 01, p. 217).

Por sua vez, de acordo com o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística,

constatou-se que

o
projétil de calibre 7.65 mm (sete ponto sessenta e cinco milímetros) extraído do cadáver da vítima foi propelido pelo cano da Pistola Taurus calibre 7.65 mm n° de série M 09135, que foi encontrada com os réus quando foram abordados
.

O policial Victor Fassarela prestou depoimento em juízo e disse se recordar dos fatos. Relatou, ainda, que participou das investigações e que confirma todos os termos do relatório investigativo.

Nesse contexto, considerando o depoimento de testemunhas na esfera policial, além da testemunha da acusação em audiência, bem como o resultado do exame pericial, que constatou que a arma do crime foi encontrada com os réus,
há, sim, indícios de autoria da prática criminosa.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida em que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que os réus, supostamente, efetuaram disparo de arma de fogo contra a vítima, com a intenção de matá-la.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Em relação às qualificadoras, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo torpe (vingança) e por recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido, considerando a forma de execução do delito, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, surpresando a vítima e impedindo/dificultando sua defesa.

Diante do exposto, pelas razões acima apresentadas, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)